Tribunal: STF
Processo: RE 1361676
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE INDÚSTRIA PAPELEIRA CIDADE CLIMA LTDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 4.3.2022, julguei prejudicado, quanto à pretensão de ilegitimidade passiva, o recurso extraordinário interposto pela União e, na parte remanescente, a ele neguei provimento. Neguei também provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. (e-doc. 419).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.3.2022, a União e a Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. opõem, respectivamente, em 10.3.2022 e 14.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 420 e 422).



    3. A União aponta contradição, ao argumento de que “a ilegitimidade é questão que precede a discussão do mérito e seu acolhimento em sede recursal não resulta no provimento parcial do apelo, mas, sim, na exclusão da parte da relação jurídica processual e, por conseguinte afastando todos os efeitos da decisão condenatória, inclusive quanto aos encargos sucumbenciais” (fl. 3, e-doc. 420).



    Afirma que “os presentes embargos de declaração merecem ser providos para sanar os vícios apontados e julgar prejudicado o recurso extraordinário da União ante sua ilegitimidade passiva reconhecida em decisão transitada em julgado, isentando-a de qualquer efeito decorrente das decisões condenatórias” (fl. 4, e-doc. 420). 



    4. A Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. alega que “o r. Tribunal de Origem apresentou proposta de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo de Civil, selecionando três recursos (5001831- 20.2018.4.04.7113/TRF4, 5001954-50.2020.4.04.7112/TRF4 e 5003670- 12.2020.4.04.7113/TRF4 (GRC STF nº 1)), e encaminhando tanto a esta C. Corte Suprema, bem como ao Superior Tribunal de Justiça, para análise de representativos de controvérsia relativos à discussão da ilegalidade da CDE” (fl. 2, e-doc. 422).



    Observa ser a decisão embargada “omissa, pois não há o que se falar em negativa do presente recurso, na medida em que será analisado pelo Plenário desta C. Corte, via o disposto ao artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 422).



    Pede “seja admitido o presente embargos de declaração para que se manifeste esta C. Corte Suprema acerca da afetação do presente recurso pela sistemática de demanda repetitiva, no qual restará exaurido por esta C. Corte o mérito em voga, nos termos do art. 1036 do CPC” (fl. 4, e-doc. 422).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste apenas à União.



    6. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



Embargos de declaração opostos pela União



    7. Verificada a contradição apontada pela União na decisão embargada, analiso a postulação da embargante.



    8. A União sustenta, em seu recurso extraordinário, ilegitimidade passiva quanto à demanda, pois estaria “nos presentes autos apenas enquanto ente legislador” (fl. 2, e-doc. 349). 



    O recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    Como assentado na decisão embargada, a União interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado que a União não tem “legitimidade nas ações em que se discute a restituição de indébito decorrente da majoração ilegal das tarifas de energia elétrica” e deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.865.148/PR, interposto pela recorrente, “para reconhecer sua ilegitimidade passiva de parte” (fls. 13 e 15, edoc. 406). 



    Essa decisão transitou em julgado em 1º.12.2021 (fl. 1, e-doc. 414), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido neste ponto, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Atendida a pretensão da União pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à preliminar de mérito de ilegitimidade passiva, prejudicado o seu recurso extraordinário, por não se evidenciar o interesse recursal.



Embargos de declaração opostos pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda.



    9. Quanto aos embargos de declaração opostos pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda., não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    10. Não há afetação da presente controvérsia à sistemática da repercussão geral por este Supremo Tribunal Federal, nem determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria tratada nos recursos representativos da controvérsia alegados pela embargante.



    A matéria tratada nos autos tem sido objeto de reiterada discussão neste Supremo Tribunal, cujo entendimento é de estar restrita a matéria infraconstitucional, não cabível de ser questionada em sede de recurso extraordinário.



    Como assentado na decisão embargada, para rever o decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação dos pleitos recursais demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.245.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016). 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.255.552, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2020; ARE n. 1.372.593, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.3.2022; ARE n. 1.303.722, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2021 e ARE n. 1.326.896, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021.



    11. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021). 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.191.459-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração da Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e acolho os embargos de declaração da União para esclarecer o ponto contraditório na decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação na parte dispositiva:



    Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) pelos fundamentos acima expostos. 



    Condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora